Tribunal: TJES
Processo: 5028014-32.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028014-32.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIA DA PENHA BRETTAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS A SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu provimento à apelação de Rogéria da Penha Brettas, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença e homologando os cálculos apresentados pela exequente, referentes a valores retroativos decorrentes da promoção de servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo. O embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação da ADI 5606, à condição suspensiva imposta pelo título judicial com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), à data de início da fluência dos juros de mora e à aplicação do Tema 1169 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de pontos alegados pelo Estado do Espírito Santo, especialmente sobre a existência de condição suspensiva para o pagamento das verbas reconhecidas no título executivo judicial e a possibilidade de execução de valores retroativos anteriores a 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio para rediscutir matéria já apreciada nem para manifestar inconformismo da parte com a decisão.

A omissão que autoriza o manejo de embargos de declaração é restrita à ausência de manifestação sobre ponto que deveria ter sido examinado, e não à mera rejeição de fundamentos deduzidos pela parte, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 986.173/SC).

O acórdão recorrido analisou expressamente a questão da condição suspensiva, fundamentando que os requisitos legais para o pagamento das verbas retroativas foram preenchidos, inclusive com base em parecer técnico que demonstrou o respeito ao limite prudencial da LRF.

Também foi enfrentada a alegação de que os efeitos financeiros seriam devidos somente após 2018, esclarecendo-se que o título judicial reconheceu o direito desde a impetração do mandado de segurança coletivo, e que a forma de pagamento — via precatório ou RPV — não impacta na despesa com pessoal, conforme art. 19, §1º, IV, da LRF.

A Primeira Câmara Cível apreciou os pontos controvertidos e concluiu que a pretensão do Estado reflete mero inconformismo com o entendimento adotado, o que não se confunde com vício de omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de acolhimento de argumentos da parte não configura omissão quando a decisão judicial examina os fundamentos relevantes à solução da lide.

A existência de parecer técnico atestando o cumprimento dos requisitos da LRF autoriza o pagamento de verbas retroativas reconhecidas judicialmente, independentemente da data da implementação em folha.

O pagamento por meio de precatório ou RPV não impacta os limites da despesa com pessoal para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; LC nº 101/2000 (LRF), arts. 19, §1º, IV, 20, II, “b” e 22, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018; STJ, MS 21.921/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03.03.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5028014-32.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA
: ROGÉRIA DA PENHA BRETTAS

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão (id. 13151013) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ROGÉRIA DA PENHA BRETTAS
, para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença , homologando os cálculos apresentados pela exequente.

Em suas razões, o embargante alega que o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar, de forma expressa, argumentos relevantes constantes do recurso de apelação, quais sejam: (i) que a retroatividade dos pagamentos contrasta com o decidido na ADI 5606, implicando na inaplicabilidade do art. 1º da Lei 10.470/2015; (ii) que o título executivo judicial condicionou qualquer pagamento à realização de cálculos do impacto financeiro, de forma a comprovar que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial da LRF; (iii) que os juros de mora não começam a contar antes de implementada a condição suspensiva prevista no título; e (iv) que o cumprimento deve ser suspenso ante a aplicação do tema 1169 do STJ.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão, reformando-se o acórdão para que seja improvida a apelação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado (id. 13550859), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Dito isso, entendo que a irresignação não merece acolhida.

Isso porque, ao contrário do que alega a embargante, o v. acórdão não padece do vício apontado, na medida em que apreciou de forma clara as alegações trazidas pelas partes e concluiu pela reforma da sentença.

Para que não restem dúvidas, vejamos trechos do voto condutor de id. nº 10977809, que demonstram a inexistência do vício apontado:

“[...]

Nos aclaratórios opostos em face do v. Acórdão do MS Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000 restou esclarecido o critério de existência de uma “margem segura” para a efetivação dos efeitos financeiros reconhecidos naquele julgamento.

Conforme consignado naqueles autos, “a “margem segura”, no contexto a que me referi, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa.
Nesse caso, será possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado
. Logo, procedo à declaração do julgado impugnado, retificando o dispositivo do acórdão para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000”.

Em última análise, o título judicial restou cindido em uma obrigação de fazer - relacionada aos efeitos funcionais da promoção dos servidores do PJES e implementação em folha de pagamento - e em uma obrigação de pagar - relativa aos efeitos financeiros da segurança concedida.

Tal distinção se dá pelo fato da condicionante imposta ser relativa ao percentual que o Eg. Tribunal poderia se obrigar financeiramente em relação às despesas com seu pessoal, sendo à época, inviável, haja vista a previsão disposta na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em setembro de 2018, a Presidência deste Eg. Tribunal proferiu decisão nos autos do MS Coletivo no seguinte sentido (id. num. 10214243):

[...] A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito [...]

Ao ressalvar “sem retroativos”, o parecer técnico indica a impossibilidade de
pagamento em folha
do valor pretérito à implementação ocorrida em 2018, não a impossibilidade de pagamento do valor devido da impetração até agosto de 2018.

Logo, a condicionante da obrigação de fazer - implementação da promoção de 2015 - foi atendida, sendo efetivada a partir daquela data em folha de pagamento dos servidores. Por via reflexa, obrigação de pagar, isto é, os efeitos financeiros reconhecidos desde a impetração do mandado de segurança coletivo até agosto de 2018 restaram exequíveis.

Assim, ao contrário do afirmado pelo Estado do Espírito Santo em sua tese defensiva, o título assegurou os efeitos financeiros desde a impetração, sendo viável a execução dos valores não pagos antes de 2018.

Com efeito, nota-se que a administração do Eg. Tribunal deu indicativo de que a impossibilidade outrora constatada por ocasião do julgamento do MS Coletivo, e que deu causa à condicionante lá imposta, já não subsiste, inclusive porque o pagamento da parcela não albergada pela implementação da promoção em folha de pagamento do servidor será realizada por meio de precatório/RPV, o que não impacta na despesa com o pessoal, conforme disposto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

Inclusive, o próprio título judicial consignou essa hipótese. Senão, vejamos:

[...] Dito de outro modo, não estamos, com isso, condicionando o pagamento das repercussões financeiras ao juízo de conveniência e oportunidade do Tribunal, mas às 10 balizas financeiras impostas pelos rigores da legislação de regência. O pagamento não é discricionário, não fica ao alvedrio da Administração, o não admite a jurisprudência superior, mas vinculado ao atingimento dos limites legais de sua execução, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. De outra banda, relembro que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “caso inexista disponibilidade orçamentária para o imediato atendimento da ordem, o pagamento deverá ser efetuado mediante regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição do competente precatório” (STJ, MS 21.921/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/03/2016), circunstância reveladora de mais uma vantagem desta proposição para o servidor: evitar a execução do julgado pelo regime de precatório, o que dificilmente seria de interesse dos substituídos do requerente.

[...]

Assim, como já manifestado, reposiciono-me no sentido de que há a prova do suprimento da condição imposta pelo título judicial exarado nos autos do MS Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000, reconhecendo sua exigibilidade.

Diante disso, observo que o Estado do Espírito Santo não impugnou os cálculos apresentados pela parte na exordial, limitando-se a apresentar os valores que entende devidos, quais sejam, a partir de janeiro de 2018.

No entanto, como exaustivamente afirmado acima, o título reconheceu o direito desde a impetração, não havendo qualquer amparo legal à delimitação proposta pelo Estado do Espírito Santo.

Assim, verifico que a matéria tida como omissa foi expressamente apreciada no acórdão recorrido. O que se vê, na realidade, é que o entendimento firmado pela Eg. Primeira Câmara Cível foi diverso do ora esposado nos presentes aclaratórios, o que não implica a existência do vício de omissão.

Ademais, necessário destacar que o julgador
não
está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)